Tribunal: TJDFT
Processo: 0700696-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES NÃO CONSTATADOS. INOVAÇÃO RECURSAL. TEMAS NÃO SUSCITADOS NA ORIGEM E NEM NAS RAZÕES DO RECURSO. VEDAÇÃO A NULIDADE DE ALGIBEIRA. CONHECIMENTO PARCIAL. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. TEMA DEVIDAMENTE ENFRENTADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ, em respeito a boa-fé processual, não admite o que se convencionou chamar de “nulidade de algibeira ou de bolso”, na qual a parte litigante suscita nulidade em ocasião posterior ao momento processual adequado sem qualquer justificativa plausível e no momento que melhor lhe convier e lhe seja mais benéfico. 1.1. Por tal razão, não se conhece de matérias não suscitadas na origem, nem nas razões do apelo apresentado pelo embargante – ainda que se trate de matérias de ordem pública –, por se tratar de flagrante inovação recursal.
2. Configura-se omissão quando o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício, ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição, ou ainda mediante recurso. Noutras palavras, haverá omissão caso o órgão julgador não enfrente um ou mais pedidos formulados pelas partes (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil, Vol. V, 11a edição, Rio de Janeiro: Forense, 2003, pp. 548-549). 2.1. O vício da contradição apto a abrir a via dos embargos declaratórios “é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 683.747/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 16/2/2023).
3. As hipóteses contidas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil possuem acepções específicas, não incidindo na espécie esta regra em razão de ausência de vício ou erro material. 3.1. Pretensão de efeitos infringentes em sede de embargos declaratórios que se mostra descabida, porquanto visa à rediscussão do julgado. Jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte.
4. Conforme entendimento do STJ, "a interposição de recursos cabíveis não acarreta a imposição da multa por litigância de má-fé à parte adversa, ainda que com argumentos reiteradamente refutados ou sem alegação de fundamento novo" (EDcl no AgInt no AREsp 1.704.723/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/06/2021, DJe 22/06/2021). 4.1. Não se verificando a presença de conduta contrária aos preceitos da boa-fé, entendo que a pretensão defensiva deve ser rejeitada.
5. Embargos de declaração parcialmente conhecidos e, nesta parte, não acolhidos.